Tribunal: TJSP
Processo: 1016249-74.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
ção de pensão por morte – Impossibilidade de adoção de critério distinto do previsto no regulamento da Petros especificamente para a hipótese de suplementação de pensão, disciplinado no artigo 32 de tal regulamento.

Da leitura do artigo 32 do regulamento do plano de benefícios, pode-se constatar que a suplementação de pensão tem por base o valor da suplementação que o participante recebia à época de seu falecimento, inexistindo a necessidade de qualquer apuração da quantia que servirá como base de cálculo para a suplementação da pensão. De acordo com o que exsurge das normas do Regulamento do Plano de Benefícios, a apuração do valor da suplementação de pensão é desvinculada do benefício previdenciário pago pelo INSS e de qualquer outro fator, já que a sua base de cálculo é o valor da suplementação de aposentadoria percebido pelo assistido no momento de sua morte. Desta forma, o critério estipulado no regulamento para o cálculo da suplementação de pensão é o de pagamento de cinquenta por cento do valor que o falecido percebia na data do seu falecimento, acrescido de mais dez por cento desse mesmo valor por beneficiário, até o limite de cinco beneficiários. Os artigos 41 a 43 do regulamento da Petros tratam exclusivamente dos reajustes que incidirão às suplementações de que cuida tal regulamento de benefícios, não servindo, em nenhuma hipótese, como critério de fixação da suplementação de pensão. Aliás, o Regulamento veda o emprego da fórmula prevista na norma do artigo 42 às suplementações de pensão calculadas com base em suplementação já deferida, sendo exatamente essa a situação da autora, pois a previsão regulamentar é clara em estatuir que a suplementação de pensão será calculada com base em uma suplementação de aposentadoria já concedida, uma vez que o "de cujus" já percebia suplementação de aposentadoria.

Apelação desprovida.
(TJSP; Apelação Cível 1016249-74.2020.8.26.0562; Relator (a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2021; Data de Registro: 02/09/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Lino Machado

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/09/2021

Data de publicação:

02/09/2021

Ementa:
Apelação – Previdência privada – Petros – Ação de revisão de benefício – Forma de cálculo da suplementação de pensão por morte – Impossibilidade de adoção de critério distinto do previsto no regulamento da Petros especificamente para a hipótese de suplementação de pensão, disciplinado no artigo 32 de tal regulamento.

Da leitura do artigo 32 do regulamento do plano de benefícios, pode-se

Ementa:
Apelação – Previdência privada – Petros – Ação de revisão de benefício – Forma de cálculo da suplementação de pensão por morte – Impossibilidade de adoção de critério distinto do previsto no regulamento da Petros especificamente para a hipótese de suplementação de pensão, disciplinado no artigo 32 de tal regulamento.

Da leitura do artigo 32 do regulamento do plano de benefícios, pode-se constatar que a suplementação de pensão tem por base o valor da suplementação que o participante recebia à época de seu falecimento, inexistindo a necessidade de qualquer apuração da quantia que servirá como base de cálculo para a suplementação da pensão. De acordo com o que exsurge das normas do Regulamento do Plano de Benefícios, a apuração do valor da suplementação de pensão é desvinculada do benefício previdenciário pago pelo INSS e de qualquer outro fator, já que a sua base de cálculo é o valor da suplementação de aposentadoria percebido pelo assistido no momento de sua morte. Desta forma, o critério estipulado no regulamento para o cálculo da suplementação de pensão é o de pagamento de cinquenta por cento do valor que o falecido percebia na data do seu falecimento, acrescido de mais dez por cento desse mesmo valor por beneficiário, até o limite de cinco beneficiários. Os artigos 41 a 43 do regulamento da Petros tratam exclusivamente dos reajustes que incidirão às suplementações de que cuida tal regulamento de benefícios, não servindo, em nenhuma hipótese, como critério de fixação da suplementação de pensão. Aliás, o Regulamento veda o emprego da fórmula prevista na norma do artigo 42 às suplementações de pensão calculadas com base em suplementação já deferida, sendo exatamente essa a situação da autora, pois a previsão regulamentar é clara em estatuir que a suplementação de pensão será calculada com base em uma suplementação de aposentadoria já concedida, uma vez que o "de cujus" já percebia suplementação de aposentadoria.

Apelação desprovida.